Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-36.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PERSEGUIÇÃO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. NATUREZA IN RE IPSA. DISPENSA OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE.SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da ofendida.
2. Considerando que a vítima, em Juízo, confirmou de modo firme e coeso suas declarações extrajudiciais quanto à prática da infração de perseguição, a condenação deve ser mantida.
3. Deve ser mantida a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, se o réu ostenta uma condenação com o trânsito em julgado anterior ao fato em análise.
4. Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, em se tratando de réu reincidente, o regime prisional adequado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto, em observância à previsão normativa prevista no art. 33, § 2o, “b”, do CP e enunciado sumular n. 269 do STJ.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização a título de dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, o qual prescinde de dilação probatória para certificar a sua existência por ostentar natureza in re ipsa.
6. As informações necessárias ao arbitramento do valor mínimo para o ressarcimento do dano moral à vítima estão presentes nos autos e foram analisadas na sentença. O valor definido obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, tais o grau de ofensa produzido, a posição socioeconômica das partes envolvidas, a prorrogação da ilicitude. Observa, ainda, a necessidade de prevenção a fim de que o réu não reitere na conduta lesiva.
7. Recurso conhecido e desprovido.